Tribunal: TJES
Processo: 0015334-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015334-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA NUNES GERMANO SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO INDEFERIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.

2.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015334-42.2019.8.08.0024

A
PELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA: LUCIANA NUNES GERMANO SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

em face da sentença de fls. 112/117, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
“
ação de acidente de trabalho”
ajuizada por
LUCIANA NUNES GERMANO SOARES
em face do recorrente, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, às fls. 119/121, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
pugna pela restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária.

Contrarrazões, às fls. 124/126, pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o recurso manejado pela autarquia previdenciária pleiteou pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba adiantada a título de honorários periciais, determinei a intimação do ente estatal para manifestar-se sobre a tese aventada, tendo esse se manifestado no id 6419466.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a autora,
LUCIANA NUNES GERMANO SOARES
,
ajuizou a ação acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando que
“
é portadora de doença ocupacional que lhe restringe os movimento, tudo em função das atividades que exercia na reclamada”
.

Aduz que
“
considerando que as atividades exercidas pela reclamante eram todas de forma manual, com vício de postura e em condições precárias, houve o surgimento de patologias nos membros superiores”
.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a condenação do requerido no pagamento do benefício auxílio-doença acidentário até a data da reabilitação/habilitação.

Após a apresentação de contestação (fls. 26/27), inclusive com a produção de prova pericial (fls. 54/58), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Pois bem.
Como se sabe, quando a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou quando é o caso de isenção legal, o ônus de arcar com os honorários periciais é imputado ao Estado, que tem o dever de prestar a assistência para os hipossuficientes.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida. II - Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.
2. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de Santa Catarina teve a oportunidade de discutir a questão perante o Juízo a quo e, em sendo dela intimado, interpôs agravo de instrumento. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1592790/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/06/2017)
(grifei)

No caso, foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora sucumbente (fl. 24), ademais o art. 129, da Lei 8.213/91 prevê a isenção do pagamento das custas e despesas processuais do caso em tela.

Considerando, portanto, a circunstância fática e, ainda, que os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, deve o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo a ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.